Tribunal: TJDFT
Processo: 0751349-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.338/2024. PENAS UNIFICADAS. CRIMES DE NATUREZA DIVERSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. ARTIGO 9o, INCISO XV. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. ARTIGO 7o DO DECRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino formulado por apenado condenado por crime patrimonial e por crime não patrimonial, cujas penas foram unificadas, sob o fundamento de que o artigo 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024, específico para crimes patrimoniais, não se aplica quando há penas unificadas de infrações de natureza diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em determinar se é possível aplicar de forma isolada o artigo 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024 (indulto natalino) ao agravante cujas penas foram unificadas, abrangendo crimes de natureza patrimonial (receptação qualificada) e crimes de outra natureza (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O artigo 7o, do Decreto n. 12.338/2024 estabelece expressamente que as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas para os fins deste Decreto, vedando o fracionamento de penas unificadas.
4 - Quando há penas unificadas de crimes de natureza diversa (patrimoniais e não patrimoniais), não é possível aplicar de forma isolada o artigo 9o, inciso XV, do decreto, devendo ser considerado o somatório total das penas. Precedentes.
5 - A presunção de hipossuficiência decorrente da representação pela Defensoria Pública, prevista no artigo 12, não afasta a cláusula impeditiva do artigo 7o, § 2o, do Decreto n. 12.338/2024, do ato normativo, pois a concessão do indulto exige o preenchimento cumulativo de todas as condições estabelecidas.
6 - Os decretos de indulto devem ser interpretados de forma restritiva, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar o alcance do benefício presidencial além dos limites expressamente estabelecidos no decreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - As penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para fins de aplicação do Decreto n. 12.338/2024 (indulto natalino), nos termos do artigo 7o, vedado o fracionamento.
2 - O artigo 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024, específico para crimes patrimoniais, não se aplica quando há penas unificadas de crimes de natureza diversa (patrimoniais e não patrimoniais).
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 84, inciso XII; Código Penal, artigos 150 e 180, §§ 1o e 2o; Decreto no 12.338, de 2024, artigos 7o e 9o, incisos I, II e XV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.017.354/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025 e AgRg no HC n. 920.144/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024.